Tribunal: STM
Processo: 7000827-98.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000827-98.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Recuso defensivo, para manter na íntegra a Decisão
hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao Recurso em Sentido Estrito defensivo,
para reformar a Decisão recorrida e restabelecer o benefício do sursis concedido
ao recorrente CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, e determinavam a suspensão da
prescrição da execução da pena enquanto o recorrente estivesse preso sob a
custódia da Justiça comum, na forma do art. 126, § 3º, do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/02/2021 14:47:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0ad7be4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000827-98.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA
(ART. 309 DO CPM). SURSIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR OUTRO CRIME
PELA JUSTIÇA COMUM. OBRIGATORIEDADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, em
favor de ex-militar da Aeronáutica, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, no Processo de Execução da Pena nº 7000486-42.2020.7.01.0001, que revogou o
benefício do "sursis" concedido ao apenado, com fulcro no art. 86, I, do CPM, diante da
notícia de que o sentenciado cumpre pena por condenação transitada em julgado na
Justiça comum.
A tese defensiva de que o sursis não poderia ser revogado pelo fato de o trânsito em
julgado da condenação na Justiça Comum anteceder o Acórdão deste Tribunal que manteve
a Sentença condenatória e o benefício do sursis concedido ao Recorrente, mostra-se
incabível, eis que a existência de condenação transitada em julgado na Justiça Comum só
foi conhecida pela Justiça Castrense em sede do referido Processo de Execução da Pena,
portanto, após a prolação do aludido Acórdão deste Tribunal.
Hipótese de revogação de cunho obrigatório, pelo que se extrai dos arts. 84, I, e 86, I, do
CPM, e dos arts. 606, alínea "a", e 614, I, do CPPM.
Assim, a condenação proferida pela Justiça Comum impediria a própria concessão do
benefício da suspensão condicional da pena se tal fato fosse do conhecimento da Justiça
Castrense
A lei deve ser interpretada na sua essência, na sua vontade, que, no caso em tela, foi no
sentido de negar o benefício da suspensão condicional da pena a quem já tivesse
condenação irrecorrível por outro delito, ou revogá-lo na hipótese de nova condenação
irrecorrível durante o período de prova.

Recurso desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recuso defensivo,
para manter na íntegra a Decisão hostilizada.

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, datado de 19/8/2020, interposto pela Defensoria Pública da União,
em favor de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, contra a decisão proferida, em 14/8/2020, pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos do Processo de Execução da Pena nº

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/02/2021 14:47:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0ad7be4
7000486-42.2020.7.01.0001, que revogou o benefício do sursis concedido ao apenado, com espeque no
art. 86, inciso I, do CPM, ao tomar conhecimento do Relatório da Situação Processual Executória do TJRJ,
gerado em 18/6/2020, no qual consta que o Recorrente foi preso em 18/12/2016 e se encontra cumprindo
pena em regime fechado, em decorrência de condenação transitada em julgado proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal de Campos Dos Goytacazes (Ação Penal nº 0036173-20.2016.8.19.0014) (evento 1, arquivos 1
e 2).

Consta da Decisão recorrida (evento 1, arquivo 1), in verbis:

"Trata-se de Processo de Execução no qual figura como apenado o acima nominado que,
condenado pelo CPJ/AER em sessão de 24/01/2018, recebeu a pena de 6 meses de detenção
referente ao crime do Art. 180, §1º e, a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em relação ao
crime do Art. 309, parágrafo único, todos do CPM, estabelecido o regime aberto para o
cumprimento inicial da pena, tendo sido beneficiado com o SURSIS pelo prazo de 2 (dois) anos.
Tendo sido interposto recurso pela Defesa (Apelação n° 7000356-19.2019.7.00.0000), os autos
foram encaminhados ao Eg. STM que, em sessão de 05/03/2020, acolheu parcialmente a
preliminar de prescrição (evento 1-Doc.10) e manteve os demais termos da Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sendo, assim, foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do réu
Cristhian da Cruz Silva pelo crime de evasão de preso mediante arrombamento, art. 180, § 1º,
do CPM, mantendo-se a condenação pelo crime de corrupção ativa, previsto no art. 309,
parágrafo único, do CPM (evento 1-Doc.10).
O respectivo Acórdão transitou em julgado para o apenado em 04/06/2020 (evento 1- Doc.
12).
Instaurado o presente processo de execução (evento 1-Doc.1), foi juntado Relatório da
Situação Processual Executória pela VEP (evento 1-Doc. 16), no qual informa que o
sentenciado cumpre pena em regime fechado devido a condenação transitada em julgado
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Campos Dos Goytacazes, Ação Penal nº 0036173-
20.2016.8.19.0014.
Assim, tendo em vista a condenação de Cristhian da Cruz Silva na Justiça Comum Estadual,
deve ser revogado o SURSIS de acordo com o previsto no artigo 86, I, do CPM.
Compulsando os autos, observa-se, ainda, que o apenado adquiriu a condição de civil desde a
data de 16/01/2014, conforme página 215 dos autos físicos.
Nessa perspectiva, cabe esclarecer que a Justiça Castrense da União possui competência para
julgar civis na hipótese de praticarem crimes militares, seja no caso de já terem este status
desde o cometimento do crime ou no de adquiri-lo no decorrer da instrução criminal. Contudo,
a competência para executar a pena aplicada pela Justiça Militar da União, com relação a civis,
é do Juízo comum, na forma regulada pelo artigo 62 do CPM, que prescreve que "O civil
cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar em estabelecimento prisional civil, ficando ele
sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões,
também, poderá gozar."
Dessa forma, a competência para prosseguir com a execução penal passa a ser do Juiz da VEP,
e não mais deste Juízo, nos termos da Súmula 192 do STJ: "Compete ao Juízo das Execuções
Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciado pela Justiça Federal, Militar ou
Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimento sujeito a administração estadual".
Assim, pelos motivos expostos, REVOGO O BENEFÍCIO DO SURSIS​ DE CRISTHIAN DA CRUZ
SILVA, com fulcro no artigo 86, I do CPM.
Em consequência, DETERMINO a expedição do correspondente MANDADO DE PRISÃO, em
desfavor de CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, para cumprimento da pena de 1 ano e 4 meses de
reclusão, observado o disposto no artigo 62, do Código Penal Militar."

A DPU, em suas Razões recursais (evento 1, arquivo 4), sustenta, em síntese, que a condenação na Justiça
Comum transitou em julgado em 18/1/2018, data esta anterior ao Acórdão proferido por este Tribunal nos
autos da Apelação nº 7000356-19.2019.7.00.0000 (julgado em 5/3/2020, com trânsito em julgado em
4/6/2020), da qual fui o Relator, que manteve inalterada a Sentença na parte em que condenou o
Recorrente à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses pela prática do crime de corrupção ativa previsto no
art. 309, parágrafo único, do CPM, e em que concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos ao
Sentenciado.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/02/2021 14:47:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0ad7be4
Aduz a Defesa que o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense (Apelação nº 7000356-19.2019.7.00.0000),
que confirmou a concessão do sursis, está coberto pelo manto da coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI,
da Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual o benefício não poderia ser revogado.

Por fim, a DPU, invocando os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada, da ampla defesa, do devido
processo legal substancial e da individualização da pena, pugna pela reforma da decisão judicial hostilizada,
com o intuito de garantir ao Recorrente a aplicação do benefício do sursis após o término do cumprimento
da pena na Justiça Comum Estadual, requerendo, ainda, a suspensão da prescrição executiva durante o
tempo em que o sentenciado estiver preso na Justiça Comum, nos termos do parágrafo único do art. 116 do
Código Penal comum.

Em Contrarrazões recursais (evento 1, arquivo 5), a ilustre Representante do MPM com atuação no feito
sustenta o não provimento do Recurso em tela, argumentando que deve ser realizada uma interpretação
teleológica da lei, uma vez que a condenação proferida pela Justiça Comum impediria a própria concessão
do benefício da suspensão condicional da pena se tal fato fosse do conhecimento da Justiça Castrense.

Em cumprimento ao disposto no art. 520 do CPPM, a MMª Juíza a quo, em Juízo de Retratabilidade, com base
na documentação coligida aos autos e à vista das Razões defensivas e das Contrarrazões ministeriais,
manteve a Decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 1, arquivo 6).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador
Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifesta-se pelo desprovimento do presente Recurso
(eventos 8 e 10).

É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Verifica-se, em conformidade com o relatado, que, na Decisão impugnada, a magistrada a quo revogou o
benefício do sursis ao Recorrente CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, com base no art. 86, I, do CPM, ao tomar
conhecimento que o mesmo se encontra cumprindo pena em regime fechado por sentença irrecorrível da
Justiça Comum, tendo determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor do Recorrente para
cumprimento da pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime previsto no art. 309,
parágrafo único, do CPM, em estabelecimento prisional civil, na forma do art. 62 do mesmo Códex, tendo em
vista que o sentenciado adquiriu a condição de civil em 16/1/2014.

Não assiste razão à Defesa, senão vejamos.

In casu, note, pelo que se extrai dos autos, que o Recorrente foi condenado pela Justiça Comum Estadual do
Rio de Janeiro (2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes), como incurso no art. 157, § 2º, do CP, à pena
privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, com trânsito em julgado ocorrido em 18/1/2018.

Saliente-se que, por ocasião da concessão do benefício sursis pelo Juízo a quo, mantido por este Tribunal em
sede de Apelação, não se tinha notícia da referida condenação na Justiça Comum.

Tal fato só veio ao conhecimento da Justiça Castrense no evento 1, arquivo 16, dos autos do Processo de
Execução da Pena nº 7000486-42.2020.7.01.0001, quando se verificou que o Recorrente se encontrava
preso em decorrência da referida decisão da Justiça Comum Estadual, o que motivou a magistrada atuante
no feito a revogar o sursis concedido.

Data vênia, no caso em análise, o trânsito em julgado da decisão concessiva do sursis não constitui fator
impeditivo à sua revogação do benefício, eis que não se trata de modificação do Acórdão deste Tribunal já
transitado em julgado, mas tão somente da revogação obrigatória do sursis por imposição legal, à luz das
razões de fato e de direito que permeiam o caso em tela.

Aliás, a revogação do referido benefício concedido ao Recorrente se revela a decisão mais acertada à luz de
uma interpretação teleológica (ou finalística), conforme sustentado pelo MPM. Vale dizer que a interpretação

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/02/2021 14:47:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0ad7be4
teleológica, que se assemelha a uma interpretação lógico-sistemática, afigura-se perfeitamente aplicável ao
caso, por meio da qual, nas palavras de Marcelo Alves Dias de Souza, Procurador Regional da República, in
artigo "Métodos de interpretação", publicado na internet em 30/04/2017 (www.tribunadonorte.com.br), é
convalidado o ato processual que, mesmo não seguindo com total exatidão a forma prescrita na norma
legal, alcançou o fim a que ela se dirige, pois a norma é apenas um meio para atingir o fim e não um fim em
si mesmo.

Nessa senda, o art. 606, alínea "a", do CPPM, e o art. 84, inciso I, do CPM, vedam, taxativamente, a
concessão da suspensão condicional da pena ao sentenciado que tenha sofrido condenação irrecorrível por
outro crime à pena privativa de liberdade, como no caso dos autos, in verbis:

Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo não
inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da liberdade
que não exceda a 2 (dois) anos, desde que
a) não tenha o sentenciado sofrido, no País ou no estrangeiro, condenação
irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art.
71 do Código Penal Militar; (...)"
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação
irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art.
71; (...) (Grifos nossos.)

Já as dicções do art. 614, I, do CPPM, e do art. 86, I, do CPM, impõem a revogação obrigatória do sursis,
se o beneficiário vier a ser condenado por decisão irrecorrível, na Justiça Militar ou na Comum, à pena
privativa de liberdade, in verbis:

Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena
privativa da liberdade; (...) "
"Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de
crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade; (...)

A análise dos referidos dispositivos legais, fixados pelo legislador castrense de forma taxativa, nos leva ao
entendimento de que o benefício da suspensão condicional da pena é totalmente incompatível com a
situação do sentenciado que tenha sofrido ou venha sofrer condenação irrecorrível à pena privativa de
liberdade pela prática de outro delito, seja na Justiça Militar, seja na Justiça Comum. Registre-se, pois, que,
efetivamente, não tem nem como dar cumprimento ao sursis de um sentenciado que se encontra preso em
regime fechado pela prática de outro crime.

Assim, deve-se interpretar a lei na sua essência, na sua vontade, que foi no sentido negar o benefício da
suspensão condicional da pena a quem já tivesse condenação irrecorrível por outro delito, ou revogá-lo na
hipótese de nova condenação irrecorrível durante o período de prova.

Nesse contexto, considerando que a informação da condenação irrecorrível do beneficiário do sursis à pena
privativa de liberdade por outro crime veio ao conhecimento do Juízo Castrense somente nos mencionados
autos do Processo de Execução da Pena, portanto, frise-se, em momento posterior à concessão do benefício,
considero lógico admitir a aplicação da interpretação teleológica para entender como correto, no caso em
tela, a revogação do sursis com base no art. 86, I, do CPM.

Também não merece acolhida o pleito defensivo de nova concessão do sursis depois do cumprimento da
pena privativa de liberdade sofrida na Justiça Comum, pois os dispositivos do CPPM e CPM transcritos
anteriormente impedem tal concessão. Nessa seara, vale destacar, ainda, que o Recorrente já há muito
tempo não ostenta mais a condição de militar e, nessa situação, a execução da pena inerente à condenação
pelo crime militar (art. 309 do CPM) dar-se-á em estabelecimento prisional civil, em conformidade com as
regras da legislação processual comum e não de acordo com o Código de Processo Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/02/2021 14:47:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0ad7be4
Incabível também o requerimento da Defesa de suspensão da prescrição da pretensão executória com fulcro
no parágrafo único do art. 116 do CP, tendo em vista o disposto no art. 12 do CP, que, em razão da
especialidade da legislação castrense, veda a aplicação de dispositivos da Parte Geral do Código Penal
comum a fatos incriminados por lei especial, quando esta dispuser de modo diverso.

Como é cediço, segundo as regras do CPM (art. 126, § 3º),

o curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está preso por
outro motivo, e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou pela
reincidência", ou seja, a prescrição da pretensão executória referente ao delito militar
encontra-se suspensa.

Ainda, sobre o pleito em análise, vale transcrever os seguintes trechos do parecer da PGJM, cujo teor adoto
como razão adicional de decidir, in verbis:

Outrossim, não merece guarida a tese defensiva de que a revogação do "sursis" encontra
óbice na coisa julgada. Com efeito, não se trata de modificação do acórdão já transitado em
julgado, mas de revogação obrigatória do benefício da suspensão condicional da pena por
expressa disposição legal.
Insta destacar que a hipótese vertente nos presentes autos é objeto de diversos julgados
desse eg. Tribunal, dos quais trazemos, a título exemplificativo, o seguinte, verbis:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE
PENA. NOVA CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. PRECEDENTES. CORREIÇÃO PARCIAL DEFERIDA.UNANIMIDADE.
À luz de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Militar, associada à análise literal e
objetiva das normas jurídicas aplicáveis, a suspensão condicional da pena será revogada se
no curso do prazo o beneficiário for "(...) condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça
Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a
que tenha sido imposta pena privativa de liberdade (...)", conforme disposto nos artigos
86 do Código Penal Militar e 614 do Código de Processo Penal Militar. Correição Parcial
deferida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 7001141-
78.2019.7.00.0000. Relator (a): Ministro (a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 13/02/2020).
Indene de dúvidas, portanto, a inexistência de amparo legal ou jurisprudencial na pretensão do
Recorrente de que seja cassada a decisão de revogação do "sursis". Outrossim, incabível o
pleito de nova concessão do benefício após o cumprimento da pena privativa de liberdade na
Justiça comum. Com efeito, consoante consta dos autos, o sentenciado não ostenta mais a
condição de militar e, desse modo, a execução da pena relativa à condenação pelo crime
militar dar-se-á em estabelecimento prisional civil e seguindo os ditames da legislação comum
e não do CPPM.
Por fim, quanto ao pedido defensivo de suspensão da prescrição da pretensão executória, com
base no art. 116, parágrafo único, do Código Penal comum, é de se ver que, em face da
especialidade da legislação penal castrense, é vedada a aplicação de dispositivo previsto na
Parte Geral do referido Código. Tal vedação está estampada no art. 12 do CPB, ao prever que:
"As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não
dispuser de modo diverso".
E, como se sabe, o regramento específico do CPM referente à suspensão da prescrição da
pretensão executória está disposto no art. 126, parágrafo 3º, nos seguintes termos, verbis: "O
curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está preso por
outro motivo, e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou pela
reincidência".
Consequentemente, enquanto o Recorrente estiver cumprindo pena em decorrência da
condenação imposta na Justiça comum, não há que se falar em prescrição da execução da
pena relativamente à condenação sofrida nesta JMU. Esse é o entendimento literal do art. 126,
§ 3º, do CPM, conforme acima transcrito. A prescrição da pretenso executória quanto ao crime
militar, com efeito, encontra-se suspensa."

Por tais razões, não merece reparo a Decisão hostilizada, prolatada pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000486-

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 11/02/2021 14:47:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0ad7be4
42.2020.7.01.0001, revogou o benefício do sursis que havia sido concedido ao Recorrente, devendo, pois,
ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao Recuso defensivo, para manter na íntegra a Decisão hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:08:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012509103bd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000827-98.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: CRISTHIAN DA CRUZ SILVA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

O recuso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo, por isso, ser
conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de CRISTHIAN DA
CRUZ SILVA, contra a decisão proferida, em 14/8/2020, pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000486-42.2020.7.01.0001, que revogou
o benefício do sursis concedido ao apenado, com espeque no art. 86, inciso I, do CPM.
Entendo que assiste razão à Defesa quando afirma que o acórdão prolatado por essa Superior Corte Castrense,
no qual foi confirmada a concessão do sursis, transitou em julgado e, por isso, o benefício não poderia ser
revogado.
Consoante se extrai dos autos, a condenação na Justiça Comum transitou em julgado em 18/1/2018, portanto,
em data anterior à da prolação do Acórdão proferido por este Tribunal nos autos da Apelação nº 7000356-
19.2019.7.00.0000, 5/3/2020, e que transitou em julgado em 4/6/2020, mantendo inalterada a Sentença na
parte em que condenou o Recorrente à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, como incurso no delito previsto
no art. 309, parágrafo único, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Nesse conspecto, ainda que a condenação penal transitada em julgado por crime comum não fosse de
conhecimento da Justiça Castrense até a juntada aos autos do Relatório expedido pela Vara de Execuções
Penais do Estado do Rio de Janeiro, e que a não condenação a pena privativa de liberdade por decisão
irrecorrível seja requisito para a concessão do sursis, não se pode desconsiderar que o benefício foi confirmado
em Acórdão prolatado por esta Superior Corte Militar, estando o julgado protegido pela coisa julgada material.
Por outro lado, não há que se falar em revogação do benefício, consoante previsto no art. 86 do CPM porque
este diz respeito a condenação posterior, situação diversa da observada no presente caso.
Acerca da questão, trago julgado do STJ. Veja-se:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE
UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO ACUSADO. FATO ANTERIOR
AO BENEFÍCIO. IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A suspensão condicional do processo é revogada se, no período de prova, o réu
vem a ser processado pela prática de outro crime, em obediência ao art. 89, § 3º, da
Lei n. 9.099/95, ainda que posteriormente venha a ser absolvido, de forma que deixa
de ser merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as
garantias pertinentes.
2. "Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao
benefício, porquanto o benefício possui índole processual e não penal. De fato, ainda

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:08:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012509103bd
que os fatos trazidos na nova denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da
suspensão condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido
oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta de suspensão
condicional do processo. Com efeito, 'conforme a literalidade do art. 89 da Lei n.
9.099/1995, a existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a
concessão do sursis processual, traduzindo-se em condição objetiva para a
concessão do benefício' (RHC 60.936/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)" (RHC 95.804/DF, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).
NULIDADE. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 383
DO CPP. ADEQUAÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Nos termos da jurisprudência assente deste Sodalício, o réu se defende dos fatos e não da
capitulação legal trazida na denúncia.
Logo, o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença,
porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá
entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e,
valendo-se da emendatio libelli, conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal,
aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA. REEXAME
DE FATOS. NECESSIDADE.
1. O Tribunal de origem, após o reexame das provas colhidas no curso da instrução criminal,
assentou pela existência, nos autos, de elementos aptos e concludentes para fundamentar o
decreto condenatório em desfavor do recorrente, asseverando que este "participava
ativamente da administração" da empresa e, "de forma livre e consciente, falsificou o
documento descrito na exordial acusatória". Concluiu, ainda, que a falsificação não era
grosseira e impossível a aplicação do princípio da insignificância, bem como do arrependimento
posterior.
2. A desconstituição do édito repressivo, por suposta contrariedade à lei federal, no intuito de
amparar o pedido de absolvição por negativa de autoria e por atipicidade da conduta, não
encontra espaço nesta seara recursal, que não permite o reexame de prova para analisar as
razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento,
especialmente como na hipótese, em que a Corte Regional apresentou motivação suficiente à
condenação do agravante, sendo indubitável que concluir de forma diversa implicaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita, conforme disposição da
Súmula n. 7 desta Corte.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. A pretendida aplicação do
princípio da consunção delitiva é matéria que não pode ser analisada na presente via, tendo
em vista que não houve debate pela Corte de origem, não tendo havido sequer oposição de
embargos declaratórios para manifestação da instância a quo, estando patente a ausência de
prequestionamento sobre o tema, que é imprescindível, inclusive, na hipótese de tratar-se de
matéria de ordem pública.
PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
1.Nos termos de entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a revisão da
dosimetria da pena em sede de Recurso Especial é admissível apenas diante de ilegalidade
flagrante 2. Na hipótese em apreço, as instâncias de origem exasperaram a pena-base do
recorrente em 6 meses, pela consideração desfavorável do vetor culpabilidade, em razão do
modus operandi utilizado, fundamento que implica maior reprovabilidade à conduta praticada e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:08:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012509103bd
justifica a majoração da sanção inicial, como realizada.
3. Dessa forma, não há reparo a ser feito no acórdão recorrido quanto ao ponto, porquanto,
atentas às diretrizes do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem indicaram,
especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais consideraram o
vetor desfavorável. 4. Devidamente justificado pelas instâncias de origem o afastamento do
pleito de redução da pena de multa, inafastável novamente o óbice da Súmula n. 7/STJ, na
medida em que a averiguação acerca da capacidade econômica do insurgente para o
pagamento do montante fixado demandaria uma nova incursão sobre as provas produzidas no
decorrer da instrução processual, incabível nesta seara recursal.
5. Inviável a análise, por este Sodalício, da suposta violação ao artigo 29 do Código Penal, ante
a verificada inovação recursal em embargos declaratórios opostos na origem.
6. Agravo improvido. (G. N.)
(AgRg no AgRg no AREsp 1374826/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
28/05/2019, DJe 06/06/2019).".
Entendo bastante esclarecedor o julgado do Superior Tribunal de Justiça quando afirma "acaso a denúncia
tivesse sido oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta de suspensão condicional do
processo .".
No âmbito da justiça Militar, o citado oferecimento da Denúncia deve ser compreendido como condenação
irrecorrível, uma vez que o mero oferecimento da ação penal não é óbice para a concessão do sursis.
Pois bem, o óbice existia e impedia que o Recorrente fosse contemplado com o benefício. Ocorre que ele foi
desconsiderado, sendo aplicada a suspensão da pena.
Assim, ultrapassada esta fase de análise para fins de concessão do sursis, sendo confirmado por decisão
transitada em julgado, somente será possível a sua retirada mediante a revogação prevista nos art. 86 do CPM.
In casu, se a condenação fosse posterior à concessão do benefício, conforme o inciso I do referido artigo. In
litteris:
"Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção
●
reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade;
não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
●
sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.". (G. N.)
●
Aliás, é o que se extrai do julgado supracitado quando se lê, in litteris:
"Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao benefício, porquanto
o benefício possui índole processual e não penal. De fato, ainda que os fatos trazidos na
nova denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão condicional do
processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido oferecida anteriormente, nem ao menos
teria sido feita a proposta de suspensão condicional do processo.". (G. N.)
Portanto, ainda que os fatos ensejadores da condenação sejam anteriores à data da concessão do sursis, o
motivo ensejador da revogação deve ser posterior.
Dessa forma, não restam dúvidas de que a retirada do benefício da suspensão condicional da pena do
Recorrente sem nova condenação transitada em julgado configura: 1) espécie de cassação de direito que já lhe
foi assegurado e 2) alteração de decisão já transitada em julgado. O que fere os princípios da segurança
jurídica e o devido processo legal.
Por fim, quanto à suspensão da prescrição executória da pena, não há dúvidas de que deve ser aplicado o art.
126, § 3º, do CPM, por ser norma específica.
Ex positis, votei pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e pelo seu provimento, para reformar a
Decisão objurgada e restabelecer o benefício do sursis concedido ao recorrente CRISTHIAN DA CRUZ SILVA, e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:08:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012509103bd
determinar a suspensão da prescrição da execução da pena enquanto o recorrente estiver preso sob a custódia
da Justiça comum, na forma do art. 126, § 3º, do CPM.

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra